Tribunal: TJES
Processo: 5003067-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003067-54.2021
.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
FABÍOLA MARIA FRASSON DE TOLEDO e OUTROS

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo não se mostra possível a denunciação da lide,
ex vi
do art. 88 do CDC. Isso porque, o objeto da legislação consumerista é a facilitação da defesa do consumidor e a intervenção de terceiro delongará a discussão, não se podendo olvidar, ainda, da responsabilidade solidária existente entre toda a cadeia de consumo.

II - Eventual direito de regresso que poderá ser pleiteado em ação autônoma.

III - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003067-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIOLA MARIA FRASSON DE TOLEDO e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003067-54.2021
.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
FABÍOLA MARIA FRASSON DE TOLEDO e OUTROS

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão proferida na origem

que indeferiu
a denunciação da lide.

A
du
z que, “
a Denunciada ASBRASP, detentora das provas de eventuais contratações feitas pelo de cujus, se permanecer fora da lide, não estará obrigada a fazer prova da legalidade dos atos praticados”.
Afirma, ainda, que “o
direito de regresso, neste caso, fica totalmente prejudicado, pois, caso o Agravante seja sucumbente, o que se admite apenas por argumentação, terá de discutir em nova ação a validade dos contratos firmados entre a Denunciada e o de cujus
”.

Esclarece que sua função foi de apenas acatar os débitos automático contidos na relação enviada pela dita associação;
decerto que, somente a ASBRASP poderá juntar os documentos que comprovem os eventuais empréstimos contraídos pelo genitor dos agravados.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, a meu ver, não merece acolhimento a pretensão recursal. E assim o digo, porque tratando-se de relação de consumo não se mostra possível a denunciação da lide,
ex vi
do art. 88 do CDC. Isso porque, o objeto da legislação consumerista é a facilitação da defesa do consumidor e a intervenção de terceiro delongará a discussão, não se podendo olvidar, ainda, da responsabilidade solidária existente entre toda a cadeia de consumo.

Sobre o tema, colaciono os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE QUE O FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FOI REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE FORMALIZOU AQUELE CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE, EMBORA NÃO TENHA PARTICIPADO DIRETAMENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, SOFREU LESÃO ADVINDA DO FATO DE PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88, DO CDC.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0065831-76.2020.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 22.04.2021) (TJ-PR - ES: 00658317620208160000 PR 0065831-76.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski Desembargador, Data de Julgamento: 22/04/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - VEDAÇÃO - ART. 88 DO CDC - NÃO LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 13 - RESP Nº 1.165.279/SP - DECISÃO MANTIDA. - Deve ser considerada consumidora por equiparação a parte autora que discute negativação do seu nome realizado pelo banco Réu referente a contrato firmado na condição de sócia avalista -
Não há que se falar em denunciação da lide em se tratando de relação de consumo, ainda que por equiparação, nos termos do art. 88 do CDC - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.165.279/SP decidiu que a vedação à denunciação da lide não se limita as hipóteses do art. 13 do CDC, de modo que o impedimento é aplicável às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo.
(TJ-MG - AI: 10000211120548001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – LOJISTA/REVENDEDORA – DESCABIMENTO – I –
Decisão agravada que deferiu o pedido feito pela ré/agravada, de denunciação da lide a empresa revendedora que intermediou a celebração do contrato apontado como fraudulento pelo autor da ação, ora agravado – II - Reconhecido que, tratando-se de relação de consumo, é incabível a denunciação da lide – Introdução de temática nova na relação processual que prolonga indevidamente o processo e causa prejuízo efetivo ao consumidor – Inteligência do art. 88 do CDC
– Hipótese que versa sobre contratação fraudulenta de financiamento de veículo em nome do consumidor - Responsabilidade objetiva da ré – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula nº 479 do STJ - Intervenção de terceiro incabível – III – Descabimento do arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da agravante, em razão da ausência de previsão legal - Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 20180224320218260000 SP 2018022-43.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Dito isso, sem maiores delongas, mantenho a decisão que rejeitou a denunciação da lide, sem prejuízo da parte recorrente defender seus interesses em ação autônoma.

Ante o narrado, conheço do recurso e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003067-54.2021
.8.08.0000

AGVTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
FABÍOLA MARIA FRASSON DE TOLEDO e OUTROS

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo não se mostra possível a denunciação da lide,
ex vi
do art. 88 do CDC. Isso porque, o objeto da legislação consumerista é a facilitação da defesa do consumidor e a intervenção de terceiro delongará a discussão, não se podendo olvidar, ainda, da responsabilidade solidária existente entre toda a cadeia de consumo.

II - Eventual direito de regresso que poderá ser pleiteado em ação autônoma.

III - Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.